Tribunal: TJES
Processo: 0000592-24.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000592-24.2021.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRENNO GOMES DE LIMA ROMANO e outros (3)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000592-24.2021.8.08.0062 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: BRENNO GOMES DE LIMA ROMANO, MATHEUS ARAUJO CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS E DELAÇÃO DE CORRÉU. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. MAJORANTE DO TRÁFICO INTERESTADUAL. MANUTENÇÃO. DESNECESSIDADE DE TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRAS. SÚMULA 578 DO STJ. 3. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. APLICAÇÃO NO MÁXIMO LEGAL. DESCABIMENTO. DIVERSIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES. MODULAÇÃO EM 1/6 MANTIDA. 4. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Criminais contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de tráfico de drogas interestadual (art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006). A defesa de um dos acusados pugna pela absolvição por insuficiência probatória. Ambos os recorrentes buscam o afastamento da majorante do tráfico interestadual. Subsidiariamente, pleiteia-se a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) referente à causa de diminuição do tráfico privilegiado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Verificar se o acervo probatório é suficiente para comprovar a autoria delitiva do réu que alega não possuir vínculo com as drogas; (II) estabelecer se
há elementos para
a configuração da majorante do tráfico interestadual; (III) definir se
é possível a ampliação do patamar de diminuição do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria delitiva do apelante que pleiteia a absolvição encontra-se devidamente comprovada pelos depoimentos coerentes dos policiais militares, que visualizaram o réu transportando uma sacola com entorpecentes e empreendendo fuga ao notar a presença da guarnição. Ademais, a delação extrajudicial do corréu, indicando o apelante como responsável pela venda das drogas, corrobora a prova testemunhal e a apreensão em flagrante, inviabilizando a tese de negativa de autoria.

A incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006 prescinde da efetiva transposição de fronteiras, bastando a demonstração inequívoca da procedência interestadual da droga. No caso, a confissão de um dos réus sobre a aquisição dos inalantes ("lança-perfume") no Estado do Rio de Janeiro para revenda no Espírito Santo, confirmada pelos levantamentos de inteligência policial, é suficiente para a manutenção da majorante.

A fração de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas) deve ser modulada com base nos critérios do art. 42 da mesma lei. A apreensão de expressiva variedade de entorpecentes (cocaína, maconha, crack e inalantes), aliada à presença de insumos para refino e balanças de precisão, denota gravidade concreta que justifica a aplicação do redutor no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), sendo desproporcional a adoção da fração máxima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

A palavra dos agentes policiais, coerente e confirmada por outros elementos de prova, como a delação extrajudicial de corréu e a apreensão da droga em poder do agente, é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas.

Para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual (Súmula 578 do STJ).

A fração de diminuição do tráfico privilegiado pode ser modulada em razão da quantidade e da natureza da droga apreendida, justificando-se o patamar de 1/6 quando há elevada variedade de substâncias e apetrechos para o tráfico.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º e art. 40, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 578. STJ, AgRg no AREsp n. 2.715.917/SP, 6ª Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 14.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000592-24.2021.8.08.0062 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: BRENNO GOMES DE LIMA ROMANO, MATHEUS ARAUJO CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por
BRENNO GOMES DE LIMA ROMANO
e
MATHEUS ARAÚJO CARVALHO
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Piúma/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para conden
á-los
,
p
ela prática do crime previsto no artigo 33, c/c artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006,
à pena de
4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa
. O magistrado sentenciante, aplicando o instituto da detração penal, fixou o
regime inicial aberto
e
substituiu
a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

Narra a denúncia que, no dia 11 de junho de 2021, no bairro Jardim Maily, em Piúma/ES, os apelantes guardavam e tinham em depósito, para fins de tráfico, 114 pinos e 05 porções maiores de cocaína, 108 buchas e 03 pedaços de maconha, 38 frascos de "lança-perfume", 04 frascos de "loló", além de insumos para preparação (cola acrílica, ácido bórico, éter, acetona) e balanças de precisão. Segundo a exordial, as drogas, especialmente o "lança-perfume", eram adquiridas no Estado do Rio de Janeiro.

Em suas razões recursais, a defesa de
BRENNO GOMES DE LIMA ROMANO
requer
o afastamento da majorante do tráfico interestadual, alegando insuficiência de provas.

A
defesa de
MATHEUS ARAÚJO CARVALHO
, por sua vez, pleiteia a
absolvição
do crime de tráfico de drogas, sustentando a fragilidade do acervo probatório quanto à autoria. Subsidiariamente, requer o
afastamento da majorante interestadual
e a
majoração da fração de redução do tráfico privilegiado
para o patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos.

O Eminente
Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz, em seu parecer, opin
a
pelo conhecimento e desprovimento dos apelos.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito dos recursos, a começar pelo pleito absolutório aviado
por
Matheus Araújo de Carvalho.

A defesa sustenta a insuficiência de provas para a condenação, alegando que ele não residia no local e não tinha vínculo com as drogas apreendidas.

Revendo o feito, constata-se que a
materialidade delitiva é inconteste, comprovada pelos laudos químicos de fls. 230/232 e 358/364, que atesta a presença, no material apreendido, do éster metílico da benzoilecgonina, do tetrahidrocanabinol e do diclorometano, princípios ativos das substâncias ilícitas comercializadas como cocaína/crack, maconha e lança-perfume/loló, respectivamente.

Quanto à autoria, os elementos colhidos sob o crivo do contraditório são suficientes para sustentar o decreto condenatório. Os Policiais Militares
Luiz Paulo de Oliveira das Chagas
e
José Bernardo Neto
relataram em juízo, de forma coerente e detalhada, a dinâmica da operação. Narraram que, após monitoramento do serviço de inteligência em razão de denúncias de tráfico, visualizaram o apelante Matheus saindo do prédio monitorado carregando uma sacola e um colchão, dirigindo-se a outro imóvel.

Ao perceber a aproximação policial, Matheus empreendeu fuga, abandonando a sacola. Ao verificarem o conteúdo, os militares encontraram grande quantidade de entorpecentes (cocaína, maconha, crack). Simultaneamente, no imóvel de origem (residência do corréu Brenno), foram apreendidos "lança-perfume", "loló" e insumos para refino de drogas.

Ademais, o corréu
Brenno
, na fase policial, confessou a prática do tráfico e delatou a participação de Matheus, informando que ele era o responsável pela venda dos entorpecentes e que a sacola transportada por ele continha drogas. Embora Brenno tenha alterado parcialmente sua versão em juízo, a delação extrajudicial encontra forte amparo nos depoimentos dos policiais que presenciaram a conduta de Matheus (transporte da droga e fuga).

A versão de negativa de autoria de Matheus apresenta-se isolada diante da contundência da prova testemunhal e das circunstâncias da prisão em flagrante. Portanto, mantenho a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Ambas as defesas pleiteiam,
na sequência
, o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei 11.343/06, alegando ausência de prova da transposição de fronteiras.

No ponto, destaco que a incidência da majorante do tráfico interestadual não pressupõe, necessariamente, a efetiva transposição de fronteiras, bastando a comprovação da
destinação
ou
procedência
interestadual da droga.

Nessa linha, o Enunciado nº 578 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “Para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual.”

No caso,
o corréu Brenno confessou expressamente, em sede policial, que adquiria os frascos de “lança-perfume” e “loló” do Estado do Rio de Janeiro (Parque União), recebendo-os via correio ou transporte, para revenda em festas no Espírito Santo. Essa informação foi corroborada pelos policiais militares, que relataram ter conhecimento, através das investigações, de que os entorpecentes eram oriundos do Rio de Janeiro.

A natureza da droga (“lança-perfume”), comumente trazida de outros estados para comercialização em eventos, aliada à confissão extrajudicial detalhada e aos relatos policiais, constitui acervo probatório suficiente para demonstrar a procedência interestadual do entorpecente, justificando a manutenção da causa de aumento.

Adiante, em a defesa
de Matheus requer a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) em seu patamar máximo de 2/3.

A sentença aplicou a minorante na fração de
1/6 (um sexto)
.

Consultando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em relação ao ponto, observo que aquela C. Corte possui firme compreensão no sentido de que “[a] fração de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 pode ser modulada em razão da quantidade e da natureza da droga apreendida, desde que tais fundamentos não tenham sido utilizados para exasperar a pena-base, sob pena de bis in idem” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.715.917/SP, 6ª Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJEN de 14/10/2025).

No caso em tela, foram apreendidas
diversas espécies de entorpecentes
(cocaína, maconha, crack, "lança-perfume", "loló") e em
quantidade expressiva
(114 pinos de cocaína, porções maiores de cocaína pura, mais de 100 buchas de maconha, dezenas de frascos de inalantes), além de
insumos para preparação
(ácido bórico, éter, acetona) e balanças de precisão.

Em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
t
ais circunstâncias denotam uma gravidade concreta superior à do pequeno tráfico habitual e justificam a modulação da fração de diminuição para o patamar mínimo de 1/6 (um sexto). A aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) seria desproporcional diante da dimensão da atividade ilícita desarticulada.

Quanto aos pedidos de fixação de regime aberto e substituição da pena, verifico que a r. sentença
já concedeu
tais benefícios, fixando o regime aberto e substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, após operar a detração penal . Portanto, falece interesse recursal à defesa nestes pontos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.